Tribunal: TJPA
Processo: 0801127-52.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801127-52.2024.8.14.0124

APELANTE: GRACILDA DOS SANTOS

APELADO: SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0801127-52.2024.8.14.0124

COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: GRACILDA DOS SANTOS

ADVOGADO: CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB/PA 36.791-A

APELADO: SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA

ADVOGADO: SAMUEL OLIVEIRA MACIEL – OAB/MG 72.793

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE PRODUTO FINANCEIRO. COBRANÇAS NÃO IMPUGNADAS POR LONGO PERÍODO. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO MANTIDA SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo à contratação de produto financeiro identificado como “Seguradora SECON”, determinando a restituição simples dos valores descontados da conta bancária da autora, beneficiária do INSS, sem condenação em danos morais ou devolução em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a autora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados; (ii) está configurado o dano moral indenizável em razão da cobrança dos valores associados ao suposto contrato de seguro ou título de capitalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os lançamentos bancários sob a rubrica “Seguradora SECON” ocorreram durante mais de quatro anos sem qualquer impugnação administrativa ou judicial pela parte autora.

4. A ausência de prova da não contratação do produto financeiro, bem como da tentativa de cancelamento prévio, compromete a tese de cobrança indevida.

5. O silêncio prolongado do consumidor caracteriza aceitação tácita da relação contratual, em conformidade com os princípios da boa-fé objetiva e do duty to mitigate the loss.

6. A restituição em dobro pressupõe má-fé ou erro evidente do fornecedor, o que não ficou demonstrado nos autos.

7. A inexistência de abalo moral concreto impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há restituição em dobro quando ausente prova de cobrança indevida realizada com má-fé. 2. A ausência de impugnação ou solicitação de cancelamento por longo período convalida a contratação por aceitação tácita. 3. O dano moral não se presume quando não demonstrado abalo concreto à esfera íntima do consumidor.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GRACILDA DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença de
Id. 24950062, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de título de capitalização com a requerida e, para condenar o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL, em decorrência da cobrança/desconto sob a denominação de “Seguradora SECON” com a primeira parcela descontada em 30/03/2023, no valor de R$ 59,95, totalizando até então trinta e três parcelas descontadas da conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 10.000,00 e danos materiais

correspondente a R$ 7.194,00 (ressarcimento em dobro).

Em sentença de id. 24950062, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, tão somente para declarar a inexistência de débito referente ao contrato descrito na inicial, bem como, para condenar a requerida em proceder a restituição na forma simples dos valores descontados indevidamente.

Irresignada, a parte demandante interpôs recurso se apelação no id. 24950064, onde em apertada síntese alega que também faz jus a indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e a restituição em dobro dos valores

Sem Contrarrazões.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, na parte que julgou improcedente o pedido de dano moral e de restituição em dobro.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão a recorrente, senão vejamos:

Em linha de princípio, convém ponderar que é facultado ao magistrado valer-se do conhecimento empírico para julgar as causas que se lhe apresentam (art. 375 do CPC) em cujas questões, não há necessidade de produzir prova, eis que as regras da experiência comum permitem a análise do feito, ante o conjunto de juízos já formulados a partir da observação do que normalmente acontece em tais situações, as quais "pavimentam a construção do raciocínio lógico e estruturado que põe limites à atividade jurisdicional e permite a prolaçãode uma decisão verdadeiramente fundamentada" (vide Resp 1786046).

No ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio da liberdade da forma nos negócios jurídicos. Assim, salvo quando a lei exigir, a declaração de vontade da parte pode se operar por qualquer meio, podendo ser expressa ou tácita. Sendo que aceitação tácita é aquela que se dá quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio.

No caso dos autos, muito embora a parte autora alegue desconhecer os débitos nesta via impugnados, infere-se do contexto fático-probatório que estes tratam-se, na verdade, das mensalidades de seguro, tal como enuncia a própria nomenclatura "“Seguradora SECON”, por si contratado, seja de forma expressa ou tácita.

Isso porque, os débitos ora questionados iniciaram há pelo menos quatro anos antes do ajuizamento da demanda, sendo certo que se o autor não tivesse de fato contratado o produto bancário ou anuído com as cobranças, decerto teria reclamado administrativamente ou mesmo ajuizado a ação naquela ocasião,

O reclamante só veio a juízo contestá-los em 2024, quando já passados mais de 04 anos do primeiro lançamento (perfazendo um total acumulado de R$ 3.597), sem que houvesse algum questionamento acerca das cobranças em todo esse tempo.

Com efeito, verifico que o consumidor não demonstrou minimante que tentou na via administrativa cancelar os descontos que supostamente ocorreram mensalmente em sua conta, por pelo menos cinco anos, pois não declinou na exordial um único protocolo de reclamação.

Registre-se que a previdência privada trata-se de um investimento para gerar renda ao participante que, ao final, resgatará o valor investido. Da mesma forma, o seguro de vida tem como principal objetivo a proteção do segurado e de seus familiares nas hipóteses avençadas.

Fixadas essas premissas, não há falar em prejuízo ao consumidor, pois independentemente da modalidade (SEGURO OU PREVIDÊNCIA PRIVADA), o certo é que em razão do pagamento do prêmio, o mesmo permaneceu coberto durante a vigência do contrato ou resgatou o valor oriundo do fundo de previdência.

Nesse diapasão, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito ou abuso de direito por parte da instituição bancária capaz de dar azo ao acolhimento da pretensão autoral.

DATA VENIA, este magistrado recusa-se a emprestar credibilidade a tal postulação, cuja parte da premissa de que o lançamento questionado constitui débito indevido em conta bancária, onde o cliente quedou-se inerte por vários anos, sem ao menos demonstrar que buscou alguma providência ou esclarecimento em sua Agência Bancária.

Como cediço, a boa-fé objetiva impõe à vítima de um ilícito a adoção de medidas tendentes a mitigar os danos sofridos. In casu, não tendo sido esta a conduta da parte autora, não pode agora esperar receber uma compensação se, permanecendo inerte por vasto lapso temporal, ela legitimou a alegada ilicitude. Trata-se da aplicação do instituto do duty to mitigate the loss (dever de mitigar o próprio prejuízo).

Diante deste cenário, não se mostra crível a narrativa da parte reclamante de que o débito realizado na sua conta bancária seja indevido, sobretudo porque, reprise-se, não prova ter esboçado antes qualquer contrariedade junto ao requerido, pelo menos solicitando o estorno ou providência similar na sua agência, significando dizer que tal situação não corresponde a realidade dos fatos e nem lhe afetou a paz de espírito ou qualquer atributo de sua personalidade.

Assim, por todo lado que se olhe, embora deficiente no quesito transparência, não restou configurada falha inaceitável na prestação de serviço ou ilicitude procedimental ou contratual a justificar a responsabilização civil do banco réu, uma vez que o contrato convalidou-se pelo silêncio da parte autora, que não se dignou em solicitar o seu cancelamento. Importante lembrar que não é toda falha que configura dano moral, sendo necessário a existência de fatos que atinjam o ser humano na sua intimidade, abalando o seu estado psíquico, moral ou intelectual, seja por ofensa à sua honra, privacidade, intimidade imagem, nome ou seu corpo físico, o que não foi demonstrado nos presentes autos, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Deste modo, deveria ter sido julgado totalmente improcedente todos os pedidos da petição inicial. Porém, considerando o princípio da proibição da reformatio in pejus, o qual impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de parcial provimento da demanda.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 09/06/2025